Tribunal: TJES
Processo: 5005110-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005110-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMILSON CHISTON SOARES PIRES DE MENDONCA
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Emilson Chiston Soares Pires de Mendonça
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (id 1647935) que, no
cumprimento de sentença
movido em face de
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

(nº 0016059-95.2000.8.08.0024), acolheu parcialmente a impugnação oferecida pela ora agravante, estabelecendo os seguintes parâmetros para elaboração dos cálculos pelas partes: (a) valor-base referente aos danos emergentes correspondente a R$ 275,84 (duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos); (b) termo final dos lucros cessantes como sendo o dia 04.04.2027; (c) quanto à incidência de juros e correção monetária, no período de vigência do CC/1916, que os valores devidos sejam atualizados pelo índice da CGJES e com aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês, sendo que, a partir da vigência do CC/2002, deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Em suas razões recursais (id 1647932), o agravante se insurge contra a adoção da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros legais, argumentando que esta se condiciona à fluência simultânea dos juros e da correção, o que não ocorre nas indenizações civis. Ademais, sustenta que a referida taxa é incompatível como índice de atualização monetária, pois sua fixação não leva em conta a inflação do passado, mas sim sua projeção para o futuro.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 1889708), pugna pelo desprovimento do recurso.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Emilson Chiston Soares Pires de Mendonça
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (id 1647935) que, no
cumprimento de sentença
movido em face de
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

(nº 0016059-95.2000.8.08.0024), acolheu parcialmente a impugnação oferecida pela ora agravante, estabelecendo os seguintes parâmetros para elaboração dos cálculos pelas partes: (a) valor-base referente aos danos emergentes correspondente a R$ 275,84 (duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos); (b) termo final dos lucros cessantes como sendo o dia 04.04.2027; (c) quanto à incidência de juros e correção monetária, no período de vigência do CC/1916, que os valores devidos sejam atualizados pelo índice da CGJES e com aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês, sendo que, a partir da vigência do CC/2002, deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Em suas razões recursais (id 1647932), o agravante se insurge contra a adoção da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros legais, argumentando que esta se condiciona à fluência simultânea dos juros e da correção, o que não ocorre nas indenizações civis. Ademais, sustenta que a referida taxa é incompatível como índice de atualização monetária, pois sua fixação não leva em conta a inflação do passado, mas sim sua projeção para o futuro.

Pois bem. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença condenatória, que impôs à
Unimed
o pagamento de
(i)
danos emergentes, consistentes nas despesas arcadas por
Emilson
na aquisição de medicamentos após a amputação do dedo indicador esquerdo; e
(ii)
lucros cessantes, em razão do afastamento definitivo do requerente das atividades laborais, fixado o valor médio percebido mensalmente, na qualidade de cirurgião dentista, na ordem de R$ 6.964,17 (seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), a ser devidamente corrigido e acrescido de juros legais calculados a partir da data da amputação (14.09.1999);
(iii)
além de indenização por danos morais, fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado, neste recurso, diz respeito aos índices de atualização monetária e juros de mora a serem aplicados sobre o valor devido, bem como aos seus respectivos termos iniciais. É dizer, por meio do presente agravo, o recorrente requer seja afastada a incidência da taxa Selic, bem como sejam declarados os marcos temporais tanto da correção monetária quanto dos juros moratórios de cada uma dos provimentos condenatórios constantes no título executivo judicial e apontados no presente recurso – a saber, (i) danos emergentes; (ii) lucros cessantes e (iii) danos morais.

Isso porque o magistrado estabeleceu que o montante devido deve ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês até o início da vigência do Código Civil de 2002, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic. O agravante, contudo, argumenta que a taxa Selic não pode ser aplicada no caso em apreço, por cuidar-se de dívida de natureza cível, em relação a qual os termos inicias da atualização monetária e da fluência dos juros são distintos.

Pois bem. De antemão, quanto aos juros legais, é cediço que o tema é regulado pelo art. 406 do Código Civil, o qual assim dispõe:

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Conquanto não seja meu entendimento pessoal, o posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado é o de que o supratranscrito art. 406 faz menção à trata da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais.

Registro, mais uma vez, não ser esse o meu entendimento pessoal, já externado no julgamento de outros recursos, pois, a meu ver, o referido índice não faz justa atualização, por apresentar elevado espectro de variação, tratando-se de taxa política e instável, porquanto destinada a conter a inflação, jamais a corrigir a perda do poder aquisitivo da moeda. Todavia, em homenagem ao princípio da colegialidade, a fim de não instabilizar a jurisprudência da Câmara (art. 926, CPC/15), entendo que deve ser aplicada a taxa Selic.

E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Logo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a aplicabilidade da taxa Selic somente tem início a partir do momento em que incidirem, concomitantemente, juros de mora e correção monetária.

Bem por isso, entendo que não merece guarida o pleito recursal de exclusão da taxa Selic. Passo, assim, a elucidar como deve ser realizado o cálculo do montante exequendo, considerando a necessária utilização da referida taxa e definindo os marcos temporais a serem observados. Vejamos.

Como se sabe, a correção (ou atualização) monetária constitui mera recomposição do valor real devido, mediante a adoção de índices que refletem a variação do poder aquisitivo da moeda num determinado período, com o desiderato de evitar a perda do poder de compra em decorrência da inflação. Justamente por isso, deve incidir sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, nos termos do art. 1º da lei nº 6.899/81
1
.

Deveras, sendo certo que a indenização se mede pela extensão do dano, de forma a busca o retorno ao
status quo ante
, não há como desconsiderar a relevante função da correção monetária, a qual tem por desiderato preservar o poder de compra da quantia devida e, com isso, resguardar o patrimônio daquele que sofreu o ato ilícito.

Em sendo assim, é de se concluir pela incidência do entendimento do c. STJ consagrado na Súmula nº 43, segundo o qual “
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
”, tal qual, inclusive, já determinado no título executivo judicial, eis que consta expressamente na sentença exequenda que
o valor da pensão deve ser “
corrigido a partir da data da amputação (14/09/1999)
”.

Portanto, no que concerne à atualização monetária, entendo que o valor de cada parcela vincenda deve ser corrigido desde o termo inicial fixado no título executivo (14/09/1999) até a data em que efetivamente incluída a parcela na folha de pagamento.

Quanto aos juros moratórios, é cediço que constituem uma sanção pelo retardamento culposo do cumprimento da obrigação. E, conforme previsão do art. 407 do Código Civil, são devidos pelo devedor ainda que não se alegue prejuízo, quando fixado o valor pecuniário da obrigação por sentença judicial.

Acontece que, tratando-se de pensão mensal a título de responsabilidade civil extracontratual, o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico quanto ao termo inicial dos juros de mora, no sentido de serem devidos a partir do vencimento de cada prestação, e não do evento danoso. Com efeito, “[...]
No tocante ao pensionamento fixado pelo Tribunal estadual, por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito – por não ser uma quantia singular –, tampouco da citação – por não ser ilíquida –, mas
devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação
, que ocorre mensalmente
” (AgInt no AREsp 1269703/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Bem por isso, com suporte na citada jurisprudência da Corte Superior, é possível afirmar que a quantia a ser incluída em folha de pagamento deve ser corrigida desde a data do efetivo prejuízo – que,
in casu
, corresponde ao dia da amputação (14/09/1999) –, acrescida de juros moratórios que começam a fluir apenas a partir da data do vencimento de cada prestação mensal.

Destarte, tem-se que no cálculo das parcelas vincendas não se incluem os juros moratórios, pois, conforme já reiteradamente explicitado, tem como
dies a quo
apenas a data do vencimento de cada prestação. Logo, em relação à indenização por lucros cessantes, é de se concluir pela aplicação do INPC até a data do vencimento da prestação, quando se passará a aplicar exclusivamente a taxa SELIC sobre o saldo devedor.

Lado outro, no que concerne à indenização a título de danos morais, a situação se inverte, eis que o termo inicial da correção monetária (data do arbitramento) é posterior ao dos juros. Assim, deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ - “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”) até a data do arbitramento, quando passará a incidir, juntamente com a correção monetária, apenas a taxa Selic. É esta a orientação do c. STJ, senão vejamos:

[...] Na hipótese, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais,
momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a Taxa Selic
. (AgInt nos EDcl no REsp 1518445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 10/06/2019)

No referido julgamento, o eminente Ministro Raul Araújo esclareceu, nestes casos em que a fluência dos juros é anterior ao
dies a quo
da atualização monetária, que os juros moratórios “
são devidos no percentual de 1% ao mês até a data do arbitramento da indenização por esta Corte Superior e, após, deverá incidir a Taxa Selic, ressalvando-se que a correção monetária, que incidiria a partir de então, já está abrangida na Selic, pois é fator que já compõe a referida taxa
”.

Do referido posicionamento não destoa a jurisprudência deste e. Sodalício, consoante se infere do seguinte aresto, julgado recentemente por esta c. Terceira Câmara Cível,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ATUALIZAÇÃO.
1. - De acordo com as teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nas decisões sob os Temas nn. 99 e 112 A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia SELIC que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Esse, pois, é o critério que deve ser utilizado para atualização de valores de dívidas civis sujeitas a correção monetária e a juros moratórios. Todavia, a solução deve ser parcialmente diversa quando tais encargos têm termos iniciais distintos, sob pena de imposição de prejuízo ao credor ou ao devedor. A solução em tal hipótese, em sendo o termo inicial da incidência dos juros anterior ao da incidência da correção monetária deve ser a seguinte: entre o termo inicial da incidência dos juros e o termo inicial da incidência da correção monetária aplica-se juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês. A partir do termo inicial da incidência da correção monetária (quando os juros devem ser incorporados ao capital) aplica-se a Selic.
2. - Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019639, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Por derradeiro, quanto à indenização por danos emergentes, consistente no valor desembolsado pelo agravante para aquisição de medicamentos após a amputação do dedo indicador esquerdo, tenho que o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária coincidem, sendo assim considerada a data do desembolso da despesa geradora da indenização por danos materiais.

Isso porque, sob a ótica deste pleito indenizatório em específico, o qual, repito, decorre do pagamento de despesas médicas, o que se entende por “evento danoso” não é a data do erro médico, mas sim a data do efetivo prejuízo material, cujo ressarcimento foi determinado pelo órgão jurisdicional. Assim, em observância às Súmulas nº 43 e 54 do STJ, tem-se que a referida quantia deve ser calculada mediante aplicação exclusiva da taxa Selic, a contar da data em que a parte efetivamente desembolsou o montante para aquisição dos medicamentos.

Não obstante o parcial provimento do presente recurso, registro que não se há de cogitar em redistribuição dos ônus sucumbenciais, eis que, ao analisar o pronunciamento judicial hostilizado, salta aos olhos que três pedidos da agravada foram acolhidos, a qual sucumbiu apenas em relação àquele referente ao valor a ser incluído em folha de pagamento, de modo que, a meu ver, pequenas alterações na forma do cálculo decorrentes do parcial provimento deste agravo não são suficientes para influir na distribuição dos ônus sucumbenciais.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe
parcial
provimento
, reformando a decisão hostilizada, a fim de

determinar que
(i)
a quantia a ser incluída em folha de pagamento deve ser corrigida desde o dia da amputação (14/09/1999), pelo INPC, até a data do vencimento de cada prestação mensal, que é quando começam a fluir os juros moratórios, momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa Selic, enquanto indexador que engloba tanto a correção monetária como os juros de mora;
(ii)
sobre o valor arbitrado a título de danos morais incidam juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso até a data do arbitramento, quando deverá ser aplicada apenas a taxa Selic;
(iii)
o montante fixado a título de indenização por danos emergentes, consistente no ressarcimento de despesas médicas, deve ser calculado mediante aplicação exclusiva da taxa Selic, a contar da data em que efetivamente desembolsada a quantia para aquisição dos medicamentos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
Art 1º – A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA.
DISCUSSÃO QUANTO AOS

JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.
POSICIONAMENTO
DESTA CÂMARA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA QUE SOMENTE TEM INÍCIO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE OS ENCARGOS LEGAIS INCIDEM CONCOMITANTEMENTE.

JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE
AS PARCELAS VINCENDAS DE PENSIONAMENTO MENSAL POR ATO ILÍCITO
.
JUROS DE MORA
COMEÇAM A FLUIR
A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA MENSAL. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)

A controvérsia em apreço

diz respeito aos índices de atualização monetária e juros de mora a serem aplicados sobre o valor devido, bem como aos seus respectivos termos iniciais. É dizer, por meio do presente agravo, o recorrente requer seja afastada a incidência da taxa Selic, bem como sejam declarados os marcos temporais tanto da correção monetária quanto dos juros moratórios de cada um dos provimentos condenatórios constantes no título executivo judicial.

2)
O posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado é o de que o supratranscrito art. 406 faz menção à trata da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Logo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a aplicabilidade da referida taxa somente tem início a partir do momento em que incidirem, concomitantemente, juros de mora e correção monetária.

3)
Tratando-se de pensão mensal a título de responsabilidade civil extracontratual, o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que, por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito – por não ser uma quantia singular –, tampouco da citação – por não ser ilíquida –, mas sim contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente.

4)
Logo, em relação à indenização por lucros cessantes, é de se concluir pela aplicação do INPC até a data do vencimento da prestação, quando se passará a aplicar exclusivamente a taxa SELIC sobre o saldo devedor.

5)
No que concerne à indenização a título de danos morais, a situação se inverte, eis que o termo inicial da correção monetária (data do arbitramento) é posterior ao dos juros. Assim, deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso até a data do arbitramento, quando passará a incidir, juntamente com a correção monetária, apenas a taxa Selic. Precedentes deste e. Sodalício.

6)
Quanto à indenização por danos emergentes, consistente no valor desembolsado pelo agravante para aquisição de medicamentos, o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária coincidem, sendo assim considerada a data do desembolso da despesa geradora da indenização por danos materiais.

7
)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.